Tribunal: TCU
Processo: 011.240/2006-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2021-TCU-Plenário Considerando que o responsável interpõe recurso de revisão contra o Acórdão 4790/2014-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas dos responsáveis e aplicou-lhes débito solidário e multa, relativamente à tomada de contas simplificada do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde em Rondônia (NEMS/RO), relativa ao exercício de 2005; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/92: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/1992, a qual já foi utilizada pelo recorrente; Considerando que, portanto, o recurso não atende aos requisitos específicos de admissibilidade do recurso de revisão estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/92; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do recurso de revisão e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.240/2006-4 (TOMADA DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 027.053/2016-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.054/2016-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.052/2016-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 027.055/2016-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ambiental Comércio Transporte e Serviços Ltda (15.833.551/0001-03); Cleonice Maria Ribeiro da Silva (XXX.377.292-XX); Dilson Juarez Abreu (XXX.431.153-XX); Diogo Nogueira do Casal (XXX.926.502-XX); Dorasonia Alves dos Anjos (XXX.610.502-XX); Hamilton Costa Pinheiro Filho (XXX.947.172-XX); José Menezes Neto (XXX.714.131-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); João Teofilo da Silva (XXX.812.131-XX); Lourenço Antônio Sávio Rebello das Chagas (XXX.904.012-XX); Maria Janete Pinheiro da Silva (XXX.044.692-XX); Maria das Graças de Oliveira Condere (XXX.752.332-XX); Maria de Fátima Soares (XXX.733.932-XX); Marimilson Nazareth Leite do Nascimento (XXX.849.412-XX); Natalino José da Costa (XXX.287.202-XX); Onesimo Guedes Ferro (XXX.204.281-XX); Raimundo Robson Martins de Sales (XXX.261.492-XX); Rozângela Maria Melo Régis (XXX.978.602-XX); Vania Rita Andrade Fronho (XXX.789.172-XX); Ângela Pinto de Carvalho (XXX.093.092-XX) 1.3. Recorrente: Diogo Nogueira do Casal (XXX.926.502-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado de Rondônia 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro José Mucio Monteiro 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: José Girão Machado Neto (2664/OAB-RO) e outros, representando Diogo Nogueira do Casal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.